Tribunal: TJPA
Processo: 0811782-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811782-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DAVID LOUIS LACOMBE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA , COM A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO A INTEGRAR À LIDE E A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEITADAS. NO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF E DEVER DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE MENOR. TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDICAMENTO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO JUÍZO DE PISO QUE APENAS CONCEDEU 72 HORAS PARA TANTO, ENTENDO QUE O RECORRENTE TEM RAZÃO. DESSA FORMA, ESTIPULO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL CUMPRA A LIMINAR OBJETO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO, Á UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
0811782-09.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 0805920-98.2020.8.14.0051 interposta em seu desfavor por
DAVID LOUIS LACOMBE
, deferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, feita essa breve explanação, e diante dos fatos e fundamentos acima, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada, de forma que defiro a liminar pleiteada e determino que o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA ESTADUAL DESAÚDE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proceda ao fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana para o Autor, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica (ID nº 20752133), até o deslinde final da questão.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas do Requerido, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Advirto às Autoridades envolvidas no cumprimento desta decisão que qualquer recusa, silêncio, procrastinação

ou

retardo

no

seu

cumprimento

será

encarado

como

possível

ato

de

improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, com a imediata remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender cabível, inclusive no âmbito criminal, sem prejuízo de pena de prisão e das sanções previstas nos §§1º e 2º, do art. 77, do CPC.INTIME-SE da presente decisão o Estado do Pará, via OFICIAL de justiça, para que a cumpra. DETERMINO ao OFICIAL de Justiça que

INTIME os responsáveis pela Secretaria Estadual de Saúde deste município - SESPA (End.: Praça Barão de Santarém, 130, Centro) para que cumpra a liminar, advertindo-os de que, caso não cumpram a referida decisão, acarretará crime de desobediência, até mesmo em suas prisões por descumprimento da decisão judicial.

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

P.R.I.

Expediente necessários.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/ NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.

Santarém, 05 de novembro de 2020.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4067470), aduzindo que a decisão merece ser reformada.

Preliminarmente aduziu a sua ilegitimidade passiva, com a necessidade de chamamento da União a integrar à lide e a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

No mérito, pontuou da aplicação do Tema 793 do STF e da ausência

do medicamento, devido ao não repasse da União.

Da responsabilidade exclusiva da União quanto ao fornecimento do medicamento requerido.

Aduziu também da necessidade de reforma do julgado quanto ao prazo exíguo para cumprimento da liminar, sob pena de bloqueio judicial na ordem de R$50.000,00 (cinquenta

mil

reais).

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada

e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente a liminar requerida, estipulando o prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo, mantendo inalterada os restantes capítulos da decisão agravada, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 4152684).

O agravado ofereceu
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID. Num. 4472184), pugnando pela total improcedência do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 4844061).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, trata do inconformismo do Estado do Pará em relação a decisão atacada que determinou que o Estado do Pará fornecesse tratamento médico ao senhor David Louis Lacombe.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida
” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Em outras palavras, diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da negativa do fornecimento de tratamento indispensável, é possível a concessão de tutela assecuratória e até mesmo o bloqueio das verbas públicas destinadas ao cumprimento da medida, como forma de assegurar a imperatividade da decisão judicial.

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva, com a necessidade de chamamento da União a integrar à lide e da incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, entendo que, em relação a necessidade de chamamento da União lide e a consequente incompetência da justiça estadual, entendo que não posso acolher tal pretensão, visto que, a jurisprudência do Supremo Tribunal federal reconhece o dever do Estado,
lato sensu
considerado, ou seja, União, estados, Distrito Federal e Municípios , de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196 todos da Constituição federal de modo solidário.

Inclusive mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, e assim, a Justiça estadual é competente para apreciar a demanda.

Sendo assim, não pode o ente estatal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico ao paciente. Ademais, em razão da solidariedade entre os integrantes do SUS, nada impediria que o agravante atendesse ao pleito, podendo, se assim entender cabível, buscar o ressarcimento perante o outro ente público que detém a atribuição.

Já no que se refere as alegações de responsabilidade exclusiva da União e da ausência de medicamento, entendo que, tais argumentos ainda não foram respondidos pelo juízo de piso, pois observei que eles foram levados ao seu conhecimento em contestação, ao passo que a decisão ora agravada foi prolatada anteriormente.

Sendo assim, entendo que estou impossibilitado de fazê-lo por ora, sob pena de configurar-se a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância.

Ademais, no que diz respeito à alegação de não cabimento da medida de sequestro de verbas públicas, registro que a insurgência do agravante não tem pertinência, pois conforme orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Da mesma forma, ressalto que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual.

Por outro lado, em relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento das determinações exaradas pelo juízo de piso que apenas concedeu 72 horas para tanto, entendo que o recorrente tem razão. Dessa forma, estipulo prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo.

Portanto, merece parcial provimento o recurso interposto pela Fazenda Pública estadual, conforme acima fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir o prazo de 10 (dez) dias para que a Fazenda Pública Estadual cumpra a liminar objeto do agravo, mantendo inalterada os restantes capítulos da decisão agravada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021